Tribunal: TJSP
Processo: 2198432-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO que rejeitou liminarmente os quesitos apresentados pelo agravante após a juntada do laudo pericial. RECURSO manejado pela parte autora. EXAME. Matéria que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que determine a mitigação da regra. Matéria que, se o caso, deverá ser alegada em preliminar de eventual recurso de apelação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO que rejeitou liminarmente os quesitos apresentados pelo agravante após a juntada do laudo pericial. RECURSO manejado pela parte autora. EXAME. Matéria que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que determine a mitigação da regra. Matéria que, se o caso, deverá ser alegada em preliminar de eventual recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.